Tribunal: TJES
Processo: 5023321-59.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023321-59.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO DE ASSIS OLIVEIRA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. LANÇAMENTO DE DÉBITO EM SÍTIO DE COBRANÇA E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES PARA EXIGÊNCIA DE DÍVIDA INEXISTENTE. ABALO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominado interpostos, por preencherem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Com relação a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, consigno que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por TIAGO DE ASSIS OLIVEIRA em face de CLARO S.A., em que narra o autor que sofreu por cobranças de serviços que nunca contratou, suportando, inclusive, a cobrança do SERASA.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a inexistência do débito, DETERMINAR que a requerida cesse as cobranças e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a fixação de indenização por danos morais.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, verifico que se aplicam, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso em apreço, verifica-se que a parte autora alega ter sofrido com a cobrança indevida de serviço não solicitado.

Com a devida vênia e o respeito ao entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, permito-me divergir da conclusão alcançada, por entender que a solução conferida à controvérsia não se revela a mais adequada à luz do conjunto probatório constante dos autos.

Extrai-se da dinâmica fática que o autor foi submetido à cobrança manifestamente indevida (IDs 17498327, 17498327), pois restou evidenciada a inexistência de relação jurídica entre as partes. Com efeito, o documento apresentado pelo consumidor (ID 17498327), embora não comprove a negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes, demonstra o lançamento do débito em sítios de cobrança, bem como a realização de ligações destinadas à exigência de dívida que o consumidor sequer contraiu (ID 17498327).

Assim, não obstante as alegações de negativação indevida, inexiste nos autos extrato de inscrição em cadastro de inadimplentes apto a evidenciar a ocorrência de dano moral
in re ipsa
. Consta, apenas, capturas de tela de consulta realizada no sítio eletrônico do Serasa, nas quais há anotação de “conta atrasada”, ou seja, documentos que não comprovam a efetiva negativação.

Dessa forma, as capturas indicadas não constituem documento hábil a comprovar a efetiva negativação em órgão de proteção ao crédito. Todavia, a cobrança de dívida irregularmente constituída, associada ao risco de negativação, revela, no caso concreto, falha na prestação do serviço capaz de atingir a esfera extrapatrimonial do autor. Trata-se de situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e que, por isso, demanda adequada compensação.

Como se infere dos autos, além de se deparar com o registro da conta atrasada, o consumidor recebeu inúmeras ligações da operadora.

De modo que, ainda que evidente o dever da ré de proceder a cessação das cobranças (já que, sequer indicou o instrumento contratual respectivo), esta manteve-se inerte, obrigando o consumidor a buscar tutela jurisdicional para solução da controvérsia.

Tal circunstância ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo abalo à tranquilidade e à esfera moral do autor, o que impõe o reconhecimento do dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum,
à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Ademais, reputo razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO d
o recurso interposto por e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC), mantendo irretocável os demais termos da sentença.

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)